Tribunal: TJDFT
Processo: 0749880-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0749880-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MURILO PRATA DA FONSECA AGRAVADO: PATRICIA DE FARIAS DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por CARLOS MURILO PRATA DA FONSECA (ID 21537639) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença proferida no processo No 0714690-57.2019.8.07.0001 requerida pela agravada, consistente em deferir “a tentativa de penhora de bens que guarnecem o domicílio da parte executada.” Alega, em síntese, que mora de favor na casa de sua sogra, de maneira que os bens que guarnecem a residência não lhe pertencem. Diz que a penhora dos bens que guarnecem a residência de sua sogra poderá acarretar-lhe dano grave de difícil ou impossível, diante da irreversibilidade da medida. Afirma que estão presentes os requisitos do periculum in mora e o fumus boni iuris justificadores da concessão da medida liminar vindicada. Pede, alfim, a concessão da medida liminar e, no mérito, pela confirmação da liminar para reformar a decisão recorrida. Preparo recursal visto ao ID 21537647. Eis o resumo dos fatos. Decido. Vê-se que a insurgência da parte recorrente centra em face de decisão do juízo monocrático que deferiu a tentativa de penhora de bens que guarnecem o domicílio da parte executada. O recorrente afirma que tais bens não lhe pertencem, pois mora de favor na casa de sua sogra. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Como se vê, cuida-se de cumprimento de sentença em que o agravante restou condenado, inicialmente, a pagar à agravada o valor de R$15.000,00, sendo R$10.000,00 a título de danos morais e R$5.000,00 a título de danos estéticos. Entendo que não há razão para reformar a decisão, ao menos em sede de julgamento de agravo de instrumento, mormente, de forma monocrática pelo Relator. Apresento as razões do meu convencimento. É que, o fato de a residência onde mora não lhe pertencer não significa que o agravante possua bens na residência passíveis de penhora. Da mesma forma, o fato de a conta de luz da referida residência estar em nome de terceira pessoa, não tem maiores importâncias sobre o conteúdo da decisão agravada. Ademais, na decisão impugnada a magistrada de primeira instância foi bastante cautelosa ao determinar que a penhora “deverá recair exclusivamente sobre bens de elevado valor ou aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça.” Assim, caso a penhora venha recair sobre bens que, de fato não pertencem ao recorrente, poderá a parte prejudicada, no momento oportuno e pela via processual adequada, demonstrar que a penhora recaiu sobre bens de terceira pessoa. Evidente que, quando o processo judicial chega à fase de cumprimento, naturalmente, traz algum tipo de desconforto a quem tem que suportar o ônus da obrigação. Mas, é inquestionável que, a condenação originária foi no montante de R$15.000,00, valor que, para um profissional médico, poderia pagar sem sacrifícios exagerados. Mas o limite do agravo é a decisão impugnada que, como visto, apenas autorizou a penhora de bens que guarnecem a residência do recorrente, de maneira que, pelo menos nessa fase, não antevejo a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Isso porque, para a concessão da medida liminar em agravo de instrumento, necessário se faz a demonstração, de forma cabal, do periculum in mora e do fumus boni Iuri. Em resumo, sem a presença de tais requisitos, deve-se, ao menos nessa fase do recurso, preservar a decisão recorrida. De outro turno, a parte executada poderá indicar bens passíveis de penhora já que os indicados na decisão, segundo afirma, não lhe pertencem, de modo a evitar a frustração do cumprimento da sentença já acobertada pelo manto da coisa julgada. Destarte, entendo que para se conceder a tutela de urgência, necessário a demonstração dos requisitos previstos no art. 300, CPC, ou seja, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo vindicado pelo recorrente, CARLOS MURILO PRATA DA FONSECA, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator